Tribunal: TJMT
Processo: 1003196-74.2022.8.11.0044
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003196-74.2022.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CECILIA AJUZ - CPF: 235.429.779-34 (APELANTE), JOSE OSVALDO FERREIRA DA ROSA JUNIOR - CPF: 830.171.601-06 (ADVOGADO), VIKAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 02.248.014/0001-54 (APELADO), DELANE MAYOLO - CPF: 415.392.490-34 (ADVOGADO), FARINHEIRA E FECULARIA SANTIAGO DO NORTE LTDA - CNPJ: 30.581.657/0001-50 (APELADO), ANTONINHO NICOLODI - CPF: 157.332.700-04 (APELADO), ODIR JOSE NICOLODI - CPF: 365.162.520-68 (APELADO), AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - CNPJ: 06.284.531/0001-30 (APELADO), ROSEANY BARROS DE LIMA - CPF: 654.623.271-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
CECILIA AJUZ.

APELADO(S):

VIKAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A e OUTROS
.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO E RESCISÃO CONTRATUAL. PARCERIA AGRÍCOLA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL ESSENCIAL. CONTROVÉRSIA SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS E RESULTADOS DA SAFRA.
PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL.
NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de rescisão contratual, indenização por danos morais e materiais e obrigação de fazer, sob fundamento de validade do contrato de parceria agrícola e ausência de ilícito dos réus.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pericial técnica, necessária para apuração (i) da correta aplicação dos recursos financeiros da parceria agrícola; e (
ii
) da veracidade dos resultados da safra apresentados pelos réus.

III. Razões de decidir

3. A controvérsia envolve matéria técnica relativa à gestão financeira da parceria e à apuração de resultados produtivos, o que demanda conhecimento especializado, nos termos do art. 464 do CPC.

4. A prova pericial mostra-se imprescindível para o esclarecimento da destinação dos insumos, da regularidade das contas e da produtividade da lavoura, especialmente diante da alegação de inconsistência nos dados apresentados unilateralmente pelos réus.

5. A própria dinâmica processual revela a controvérsia técnica, inclusive com manifestação anterior das partes no sentido da necessidade da prova pericial, o que evidencia sua relevância para o deslinde da causa.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso de apelação provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual.

Tese de julgamento: “1.
Havendo dúvida razoável quanto aos documentos carreados aos autos, deve ser oportunizada à parte recorrente a complementação de suas provas, sob pena de cerceamento de defesa.
2. Em demandas que discutem prestação de contas e resultados de parceria agrícola, a perícia é meio probatório essencial para a adequada solução do litígio.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 370 e 464.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação no 1001567-91.2022.8.11.0003, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 16.11.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por CECILIA AJUZ, visando a reforma da r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais com Rescisão Contratual (no 1003196-74.2022.8.11.0044), julgou improcedentes os pedidos autorais, condenando a Apelante aos ônus sucumbenciais, nos seguintes moldes:

“2. Do mérito da ação principal

2.1. Da validade do contrato de parceria agrícola

A parte autora alega que o contrato de parceria agrícola seria fictício, firmado com o intuito de utilizar o nome dos assentados para obtenção de crédito subsidiado.

O contrato de parceria agrícola é regido pela Lei no 4.504/64 (Estatuto da Terra). Conforme o art. 96 do Estatuto da Terra, a parceria rural é o contrato pelo qual uma pessoa se obriga a ceder à outra o uso de imóvel rural para nele ser exercida atividade agrícola, partilhando entre si os riscos e resultados.

Analisando o contrato juntado aos autos (ID. 114429474), verifico que ele atende aos requisitos legais, contendo cláusulas claras sobre as obrigações de cada parte. O contrato prevê expressamente que a responsabilidade pelo preparo do solo, plantio, tratos culturais e colheita era da parte autora (cláusula primeira), assim como as despesas de custeio (cláusula quarta).

As testemunhas ouvidas durante a instrução processual confirmaram a validade do contrato. Paulo Figueiredo de Matos Tavares, em seu depoimento, afirmou que todos os parceiros assinaram em cartório e que sabiam de suas obrigações. Mauro
Raasch
confirmou que os parceiros tinham conhecimento de suas obrigações, inclusive quanto à necessidade de realizar capinas periódicas, o que foi realizado por alguns parceiros e por outros não.

Além disso, as testemunhas Mauro e Paulo, inclusive, confirmaram diversos termos do contrato, o que apenas reforça que o negócio foi legítimo.

Não há nos autos evidências concretas de que os réus tenham agido com dolo ou má-fé na celebração do contrato.

Portanto, não há elementos suficientes para declarar a nulidade do contrato de parceria agrícola por dolo ou fraude.

2.2. Do descumprimento contratual e responsabilidade pelo insucesso da safra

A parte autora alega que os réus descumpriram o contrato ao não prestar contas dos recursos do financiamento e colher a mandioca sem comunicação prévia.

Contudo, as provas dos autos, especialmente as conversas de WhatsApp e os depoimentos testemunhais, demonstram que houve descumprimento
contratual por parte da autora e demais parceiros quanto à obrigação de realizar capinas periódicas e manter os lotes limpos.

As testemunhas ouvidas foram uníssonas ao afirmar que a limpeza dos lotes, por meio de capinas regulares, era obrigação de cada parceiro no cultivo da mandioca. Segundo relataram, o descuido com essa atividade comprometeria diretamente a produtividade da lavoura.

Paulo Figueiredo de Matos Tavares esclareceu que a manutenção dos lotes limpos era a única incumbência atribuída aos parceiros, sendo que a presença de mato prejudicava de forma significativa a produção.

Mauro
Raasch
confirmou que, embora alguns tenham realizado uma ou duas capinas, muitos deixaram de manter os cuidados necessários, o que permitiu o avanço da vegetação daninha sobre as áreas cultivadas. Mencionou que, conforme orientação recebida, seriam necessárias ao menos três capinas para controle adequado.

Por outro lado, não há evidências concretas de que os réus tenham descumprido suas obrigações contratuais. As testemunhas confirmaram que houve preparo do solo, aplicação de insumos e acompanhamento técnico. O insucesso da safra, conforme os depoimentos, decorreu principalmente da falta de capina adequada, além de fatores climáticos e ataque de pragas.

Quanto à colheita, embora a parte autora alegue que não foi comunicada, a testemunha Mauro
Raasch
afirmou que os parceiros foram avisados, uma vez que muitos estiveram no momento da colheita. Ademais, o contrato previa expressamente que a produção seria vendida às empresas rés (cláusula quinta) e que o valor seria utilizado primeiramente para quitar o financiamento (parágrafo segundo da cláusula quinta).

Portanto, as provas dos autos demonstram que o insucesso da safra decorreu principalmente do descumprimento contratual por parte da parte autora e demais parceiros, que não realizaram as capinas necessárias, além de fatores climáticos e ataque de pragas. Não há evidências suficientes de descumprimento contratual por parte dos requeridos.

2.3. Da responsabilidade pelo pagamento do financiamento rural

A parte autora alega que os réus deveriam arcar com o pagamento do financiamento rural.

Contudo, o contrato é claro ao estabelecer, no parágrafo segundo da cláusula quinta, que “A PARCEIRA OUTORGADA que obtiver financiamento para custear as despesas de custeio resultantes da parceria, ora contratada, autoriza as PARCEIRAS OUTORGANTES a reterem o valor correspondente ao valor cobrado pela instituição financeira credora decorrente do financiamento - seja ele parcelado ou em parcela única, a fim de que o débito seja primeiramente quitado e após, seja repassado o saldo remanescente”.

Ademais, o parágrafo quarto da cláusula quinta estabelece expressamente a condição de intervenientes anuentes das empresas rés, assim não as caracterizam como devedoras solidárias da obrigação assumida.

Os documentos juntados aos autos demonstram que os réus vêm realizando o pagamento do financiamento junto ao DESENVOLVE MT, conforme os Termos de Confissão e Assunção de Dívida (
IDs
. 118565946, 118565950, 118565954, 118565956 e 118565958) e os extratos de
pagamento (ID. 118565944). Contudo, isso não exime a parte autora de sua responsabilidade como devedora principal perante a instituição financeira.

Portanto, não há fundamento legal ou contratual para transferir integralmente aos réus a responsabilidade pelo pagamento do financiamento rural.

2.4. Dos danos morais e materiais alegados pela parte autora

A parte autora alega danos morais em razão da negativação de seu nome e danos materiais no valor de R$ 8.810,00 referentes a despesas com a plantação.

Para a configuração do dano moral indenizável, é necessária a comprovação de ato ilícito praticado pelo réu, nexo causal e dano. No caso em tela, não há evidências nos autos de que a negativação do nome da parte autora tenha ocorrido por ato ilícito dos réus, uma vez que decorreu do inadimplemento do financiamento rural, cuja responsabilidade era da própria parte autora.

A Agência de Fomento, em sua contestação, esclareceu que o protesto do título ocorreu em 05/09/2021, momento em que a parte autora se encontrava inadimplente referente a três parcelas do financiamento vencidas em 05/03/2021, 05/06/2021 e 05/09/2021. Portanto, o protesto foi legítimo, decorrente do exercício regular de direito.

Nesse sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA – PROTESTO DEVIDO – QUITAÇÃO DE DÉBITO POSTERIOR À EFETIVAÇÃO DO PROTESTO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – ENTENDIMENTO DO STJ CONFERE AO DEVEDOR A RESPONSABILIDADE PELA BAIXA DO PROTESTO – ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O protesto fora procedido pela inadimplência do Apelante diante do não pagamento de faturas de energia elétrica dentro do prazo de vencimento, razão pela qual não há que se falar em cometimento de ato ilícito por parte da Apelada, consubstanciando os fatos em exercício regular do direito, o que afasta o dever de indenizar. 2. Quanto ao dever de baixa de protesto após o pagamento da dívida o STJ firmou o entendimento de que: No regime próprio da Lei n. 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto (TEMA 725). 3. Recurso desprovido. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001763-27.2023.8 .11.0003, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 29/11/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2023)

Quanto aos danos materiais, a parte autora não comprovou de forma satisfatória as despesas alegadas. Ademais, conforme a cláusula quarta do contrato, as despesas de custeio eram de responsabilidade exclusiva da parte autora.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que os danos materiais não se presumem, devendo ser efetivamente comprovados:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INFECÇÃO HOSPITALAR. AÇÃO
INDENIZATÓRIA .
TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE NA VIA ESPECIAL. DANO MATERIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
PREJUÍZO .
DANOS MORAIS. ARBITRAMENTO. INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE .
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É firme o entendimento desta Corte no sentido "de ser inaplicável a teoria da causa madura na via especial, porquanto necessário o prequestionamento da matéria submetida a esta Corte. Tratando-se a omissão acerca de questões fático-probatórias, inviável a aplicação do direito à espécie nesta Corte Superior" (
AgInt
no REsp 1 .609.598/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
DJe
de 17/11/2017).
2 .
Nos termos da jurisprudência desta Corte, em regra, os danos materiais exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização de danos hipotéticos ou presumidos. Precedentes. 3. Embora provido o recurso especial para reconhecer a responsabilidade objetiva da operadora de saúde pelos danos causados à autora em razão de infecção contraída no ambiente hospitalar, faz-se necessário o retorno dos autos ao Tribunal de origem, uma vez que não examinada pelas instâncias ordinárias a questão relativa aos danos materiais e morais
alegados .
Ausência de prequestionamento e necessidade de exame de matéria fático-probatória, circunstâncias que impedem o conhecimento da questão em sede de recurso especial. 4. Dadas as peculiaridades da demanda, a análise do valor a ser arbitrado a título de danos morais exige a incursão em questões fáticas, especialmente no que diz respeito à repercussão e alcance social dos fatos e à capacidade econômica das partes, de modo que também se torna inviável sua quantificação na via especial.
5 .
Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1651269 MG 2020/0013371-9, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/09/2020)

Portanto, não há elementos suficientes para reconhecer a ocorrência de danos morais ou materiais indenizáveis.

3. Da reconvenção

Em que pese tenha constado na decisão de saneamento e na impugnação à contestação menção à reconvenção, verifico que não há pedido reconvencional formal na contestação dos requeridos. Portanto, não há reconvenção a ser analisada nestes autos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na ação principal por CECILIA AJUZ.

Considerando a sucumbência, CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade, por ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3o, do
CPC.“
(
g.n
.)

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1.
Da nulidade da sentença por cerceamento de defesa – necessidade de realização de perícia
contábil
.

2. Mérito
recursal
.

2.1.
Do erro de julgamento
.

2.2.

Da má-fé dos requeridos – abuso de poder e hipossuficiência da apelante e de seus parceiros.

2.3. Da existência de provas dos danos morais.

2.4.
Dos danos materiais
.

A apelada

AGÊNCIA
DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A
apresent
ou
contrarrazões (ID.
346712915
), rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
CECILIA AJUZ.

APELADO(S):

VIKAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A e OUTROS
.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Rememoro tratar-se de
Apelação Cível
interposto por CECILIA AJUZ, visando a reforma da r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais com Rescisão Contratual (no 1003196-74.2022.8.11.0044), julgou improcedentes os pedidos autorais, condenando a Apelante aos ônus sucumbenciais.

O Juízo
a quo
, após a instrução processual com produção de prova oral e documental (incluindo prova emprestada de feitos conexos), prolatou sentença de improcedência. Entendeu o Magistrado sentenciante que o contrato de parceria agrícola é válido e que o insucesso da safra decorreu, preponderantemente, da desídia da Autora e dos demais parceiros no dever de manutenção da lavoura, especificamente na realização das capinas necessárias para o desenvolvimento das plantas, somado a fatores climáticos e pragas. Concluiu, ainda, que o protesto do título pela instituição financeira constituiu exercício regular de direito diante da inadimplência, afastando os pleitos indenizatórios e de rescisão por culpa dos Réus.

VOTO-PRELIMINAR

Preliminar
suscitada pela parte apelante
.

1
.1.
Da nulidade da sentença por cerceamento de defesa – necessidade de realização de perícia contábil.

O ponto central da insurgência recursal reside na alegação de cerceamento de defesa, decorrente do julgamento da lide sem a realização de perícia técnica contábil e agronômica/financeira, prova
esta
requerida para confrontar o balanço apresentado unilateralmente pelos Apelados.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que a controvérsia não se limita apenas à conduta dos parceiros no campo (realização ou não de capina), mas estende-se, fundamentalmente, à gestão dos recursos financeiros e à apuração dos resultados da safra.

A Apelante sustenta que os insumos adquiridos não foram integralmente aplicados na área objeto da parceria, sendo necessária a aferição da destinação desses insumos. Aduz, ainda, que a colheita foi realizada sem a sua fiscalização, o que teria gerado dados irreais quanto à produtividade e ao preço.

Não se pode olvidar que a própria defesa dos Réus, em momento anterior (ID 346712891), chegou a requerer a produção de prova pericial contábil para evidenciar os resultados, o que demonstra que a questão fática (contas da parceria) é controvertida e exige conhecimento técnico especializado, nos moldes do artigo 464 do CPC.

Desse modo
, se a matéria envolve apuração de haveres e prestação de contas de uma parceria agrícola complexa, a prova pericial mostra-se imprescindível para o deslinde da causa.

Nesse sentido, se manifesta jurisprudência caseira:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - PRODUÇÃO DE PROVA NÃO REALIZADA - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Acolhe-se a preliminar de cerceamento de defesa para cassar a sentença na hipótese em que não é propiciada a produção de prova essencial para dirimir a controvérsia.

(TJ-MT 10015679120228110003 MT, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 16/11/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/11/2022)

Diante desse cenário, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença, a fim de que seja reaberta a instrução processual para a realização de perícia técnica
pretendida
, com o objetivo de apurar a regularidade da aplicação dos recursos do financiamento e a correção do balanço de safra apresentado pelos apelados.

Por tais razões,
acolho
a preliminar meritória.

É como voto.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO

para o fim de acolher a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e determinar o retorno dos autos à Instância Singela a fim de se permitir à parte apelante a produção da prova desejada.

Deixo de arbitrar os honorários sucumbenciais em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026